Tribunal: TJDFT
Processo: 0746301-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEFERIMENTO PARCIAL. RESTRIÇÃO DE BENS. GARANTIA DO JUÍZO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
1. Julgam-se prejudicados os embargos de declaração consubstanciados em omissão quanto à fixação de astreintes, quando em consulta aos autos de origem se verifica que o Juízo a quo, ao determinar a intimação dos réus acerca da decisão recursal, fixou a pretendida multa cominatória.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. Verificada a probabilidade do direito quanto ao pedido de intimação dos réus para fornecimento do documento necessário para o autor circular com o veículo (CRV-e ou CRLV físico), uma vez que restou demonstrada a realização do negócio jurídico envolvendo o veículo em questão, tendo adimplido com sua parte do pagamento, ao passo que o perigo de dano, quanto ao ponto, resta configurado em razão da impossibilidade do uso do veículo objeto da negociação havida com os réus.
4. Revela-se inviável a imediata transferência do veículo para o nome do autor em razão da determinação de anotação de restrição de transferência sobre o bem objeto da ação, não estando evidenciado, assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo se aguardar a devida instrução processual.
5. Não demonstrada qualquer situação de insolvência dos réus que obstaria futuro cumprimento voluntário de eventual condenação não prospera o pedido de restrição de bens via Renajud como forma de garantia do juízo.
6. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.